Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta em ação de reparação de danos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em efetuar a quitação integral do contrato de financiamento junto à instituição financeira Itaú, bem como declarar o réu como proprietário, mas deixou de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
3. Para comprovar se houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato detalhado, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, o que não ocorreu na espécie.
4. À míngua de prova cabal que pudesse evidenciar negativação indevida do nome da autora/apelante, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.